Tribunal: TJES
Processo: 5001809-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001809-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA e outros (2)
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO
em face de ato coator do juiz da
4
ª Vara Criminal de Cariacica
, que decretou sua prisão preventiva, nos autos da ação penal nº 0015862-72.2021.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as devidas informações.

Parecer ministerial pugnando pela denegação da ordem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Narra a denúncia:

“[...] Revelam os autos do inquérito que o denunciado DANILO, vulgo “Bahia”, previamente ajustado e em comunhão de desígnios com os demais denunciados, todos agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, em 25 de novembro de 2021, aproximadamente às 18h30min., na Rua da Paz, próximo ao campo de futebol, no bairro Jardim Botânico, Cariacica/ES, efetuou disparos de arma de fogo contra LEONCIO DE SOUZA PEREIRA, causando-lhe lesões que foram a causa suficiente de sua morte, conforme consta no laudo cadavérico.

Segundo consta, LAERCIO era irmão de LEONCIO e por se sentir menosprezado e discriminado, o acusado resolveu executar a vítima, tendo adquirido a arma de fogo utilizada no crime previamente. Assim, dias antes do crime, LAERCIO entrou em contato com DANILO, vulgo “Bahia”, oferecendo-lhe dinheiro para que juntos praticassem o crime.

No dia dos fatos, os acusados se encontraram em um bar próximo ao Parque Moscoso, em Vitória. Na ocasião, DANILO, vulgo “Bahia”, estava na companhia de NATHAN, que foi o responsável por levar LAERCIO e o executor até o local do crime e posteriormente lhes dar fuga. Dessa forma, após se encontrarem no estabelecimento comercial, os três denunciados se dirigiram até a residência da vítima, no bairro de Jardim Botânico, em um veículo conduzido por NATHAN.

Ao chegarem no bairro de Jardim Botânico, os denunciados estacionaram o veículo em uma esquina próxima, momento em que DANILO, portando a arma de fogo previamente adquirida por LAERCIO, saltou do veículo e se dirigiu até o endereço da vítima.

Em seguida, ao chegar na frente da residência, DANILO chamou por LEONCIO e, assim que a vítima apareceu no portão, passou a efetuar contra ele diversos disparos de arma de fogo, atingindo-lhe com seis disparos. Enquanto isso, NATHAN e LAERCIO davam cobertura à ação e aguardavam no carro para dar fuga ao executor.

Após atingir a vítima, DANILO, vulgo “Bahia”, fugiu correndo até o veículo em que estavam os demais acusados, fugindo do local. Ato contínuo, NATHAN conduziu o carro até as imediações da Av. Carlos Lindenberg, em Vila Velha, próximo à residência de LAÉRCIO, local em que parou o veículo para que o referido denunciado saltasse. E, seguida, DANILO e NATHAN retornaram para o município de Vitória.

Como se vê em relação ao acusado LAERCIO, o crime é qualificado pelo
motivo torpe,
já que ele agiu inspirado por razões injustificáveis e repugnantes. Segundo consta, o denunciado e a vítima não se viam ou se falavam há alguns anos, mas, ainda assim, LAÉRCIO optou por executar o irmão, sem qualquer conversa prévia, porque
supunha
ter sido menosprezado por aquele em ocasiões pretéritas, temporalmente descontextualizadas do delito, caracterizando vingança.

Quanto aos acusados DANILO e NATHAN, o crime também é qualificado pelo
motivo torpe
, já que, além de aderirem à motivação de LAÉRCIO, praticaram o crime porque foram recompensados pela morte da vítima, já que LAÉRCIO lhes pagou uma quantia em dinheiro para que juntos executassem o crime.

O crime ainda é qualificado, em relação a todos os acusados, pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
, visto que os denunciados premeditaram o crime e abordaram a vítima quando ela estava em sua residência, executando-a sumariamente. A vítima foi chamada no portão de sua residência e, ao sair, passou a ser alvo dos disparos efetuados por DANILO, enquanto os outros davam cobertura à ação e aguardavam para dar fuga. Destaca-se, ainda, que os acusados agiram em superioridade numérica e com divisão de tarefas objetivando garantir o sucesso da prática criminosa, resultado para o qual todos concorreram na forma supra delineada.

Assim sendo,
LAERCIO DE SOUZA PEREIRA, DANILO MACIEL DOS SANTOS, vulgo “BAHIA” ou “BAIANO” e NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO
incorreram nas sanções penais do art.
121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
e art. 61, e), todos do Código Penal.
[...]”

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

Vejamos trecho da decisão que decretou prisão preventiva do paciente:

“ [...] Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisões que decretaram a prisão preventiva (fls. 86v/87v e 208/209v), as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão per relationem), posto que idôneas a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.

Conforme se verifica dos autos, trata-se de crime grave, homicídio consumado, praticado em por vingança, tendo em vista que o réu resolveu executar a vítima, seu irmão, pois se sentiu menosprezado e discriminado em ocasiões pretéritas. Ao que tudo indica, no dia dos fatos, os acusados teriam se encontrado em um bar próximo ao Parque Moscoso, na cidade de Vitória.

Os acusados então, haviam se dirigido até a casa da vítima e ao chegarem na frente de sua residência, o réu DANILO teria chamado-a. Assim que a vítima apareceu no portão, os acusados teriam passado a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe a morte. Enquanto isso, os denunciados NATHAN e LAÉRCIO teriam dado a cobertura necessária para posteriormente conceder fuga ao executor.

Já no tocante às condições favoráveis, sendo elas primariedade, bons antecedentes, residência fixa e capacidade de comprovação de trabalho fixo,
a jurisprudência se posiciona no sentido de que, os fatos por si só, não concedem o direito a revogação da prisão preventiva do acusado:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV – Habeas corpus denegado.

(HC 137027, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 05-05-2017 PUBLIC 08-05-2017)

Neste momento, tenho que a medida se mostra necessária não só para garantia da ordem pública como também para aplicação da lei penal.

Ressalto ainda que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar dos réus.

Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim.

Pelo exposto,
MANTENHO a prisão preventiva dos acusados
LAERCIO DE SOUZA PEREIRA e
NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO
, bem como o decreto prisional do acusado DANILO MACIEL DOS SANTOS, vulgo “Bahia ou Baiano”, todos já qualificados nos autos, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Diligencie-se.”

Em consulta ao Sistema E-JUD, pude constatar que o paciente reponde a um termo circunstanciado pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (Processo nº 001622155.2021.8.08.0024), o que denota a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do iminente risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Não obstante, no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA. Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, resta presente o
fumus comissi delicti
. Demonstrada a necessidade da garantia da ordem pública, caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do paciente, isto por restar evidenciado que a vítima, numa ação criminosa que contou com a participação de um menor de idade, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo em plena via pública, somado ao fato de que o paciente e o menor se dirigiram até o hospital onde a aquela estava internada na tentativa de "terminar o serviço", além do que se trata de pessoa envolvida com o tráfico de drogas na região de Serra⁄ES, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o decreto da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ
. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não justifica a concessão da ordem.
Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100140045236, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Data da Publicação no Diário: 23/01/2015)

Isto posto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça
denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – – ORDEM DENEGADA.
1. Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. No caso, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 3. A prisão preventiva revela-se indispensável para

a garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela dedicação do paciente às atividades criminosas. 4

. A
s
condições pessoais favoráveis
por si só não constituem elemento hábil à concessão da ordem. 5.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.